Tribunal: TJDFT
Processo: 0741631-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALORAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE ANTERIOR CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária dos acusados é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas contidas no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal, impositiva a condenação, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade.
2. Prova da materialidade e da autoria devidamente comprovada por meio de prova robusta, coesa e harmônica.
3. A palavra da vítima em crimes de natureza patrimonial ostenta especial relevo, pois geralmente perpetrados na clandestinidade.
4. O fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento da pena de outro fato delituoso é adequado e suficiente para que seja avaliada negativamente a conduta social nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na primeira fase da dosimetria da pena.
5. Recurso conhecido e não provido.